Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706369-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JEAN ARAÚJO CHAVES RECORRIDO: OSVALDO DIAS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ação de exigir contas. Segunda fase. Ainda que a litispendência seja matéria de ordem pública, a questão, uma vez decidida na primeira fase, sujeita-se à preclusão consumativa (CPC 507). O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 337, §§1o e 3o, 485, inciso V, e 507, todos do Código de Processo Civil, porque deixou de reconhecer a existência de litispendência entre a ação de prestação de contas e a declaratória de existência de sociedade de fato, que possuem como objeto a cobrança dos mesmos valores referentes à mesma sociedade empresária. Requer no ID 33779606 – Pág. 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Rogério Gomide Castanheira (OAB/DF 9.036). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 337, §§1o e 3o, 485, inciso V, e 507, todos do CPC. Isso porque “A pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, máxime porque os argumentos relativos à existência de litispendência e de violação à coisa julgada não podem ser apreciados sem o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Precedentes”. (REsp 1960721/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 7/4/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rogério Gomide Castanheira (OAB/DF 9.036). No tocante ao pedido de majoração de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015